Tribunal: TJMT
Processo: 1008581-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008581-72.2021.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTES: VALTERLEI APARECIDO MENDONCA FERNANDES, SANDRA REGINA GAETANO FERNANDES e MICHELLI GAETANO FERNANDES;
EMBARGADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE SINOP e CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E TÍTULOS E DOCUMENTOS DE NOVA MONTE VERDE.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Valterlei Aparecido Mendonca Fernandes, Sandra Regina Gaetano Fernandes e Michelli Gaetano Fernandes contra decisão que deferiu, em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 89345961).
Asseguram que a decisão embargada incorreu, em parte, em omissão, uma vez que “deixou de consignar que a determinação aos agravados é de que se abstenham de exigir o recolhimento do imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) para a lavratura da escritura pública e para os atos relativos ao registro da escritura que vise cancelar o usufruto”.
Requerem seja sanada a apontada omissão para “determinar aos agravados que se abstenham de exigir o recolhimento do imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) para a lavratura e registro da escritura pública de renúncia/cancelamento do usufruto do imóvel denominado ‘Fazenda São Bento I’ (Matrícula 5725), localizado no Município Nova Monte Verde”.
Contrarrazões (Id. 91927052).
É o relatório.
A decisão embargada não é omissa, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias para deferir, em parte, o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal.
Por outro lado, ao reexaminar a decisão embargada (Id. 89345961), constato que, de fato, ocorreu erro material ao ser mencionado no dispositivo apenas “renúncia do usufruto”, ao invés de “extinção/cancelamento do usufruto”.
Nada obstante a renúncia do usufruto ser uma das formas de extinção (artigo 1.410 do Código Civil), para que não pairem dúvidas acerca do alcance da decisão, necessário acolher, em parte, os embargos, com a finalidade de corrigir o erro material presente no dispositivo.
Logo, constatado erro material, é de rigor a correção, nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.
Essas, as razões por que acolho, em parte, os embargos para corrigir o erro material:
Onde está: “Dessa forma, defiro, em parte, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar que os agravados se abstenham de exigir o recolhimento do imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) para lavratura da escritura pública de renúncia do usufruto do imóvel denominado ‘Fazenda São Bento I (Matrícula 5725)’, localizado no Município Nova Monte Verde.”;
Leia-se: “Dessa forma, defiro, em parte, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar que os agravados se abstenham de exigir o recolhimento do imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) para lavratura da escritura pública de extinção/cancelamento do usufruto do imóvel denominado ‘Fazenda São Bento I (Matrícula 5725)’, localizado no Município Nova Monte Verde”.
Intimem-se.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 27 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator